Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0703609-80.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JANAINA LAVALE AOR DE ANDRADE PACIENTE: RJS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO A Advogada Janaina Lavale Aor de Andrade impetra habeas corpus em favor de RJS contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, por manter a prisão preventiva decretada pelo Juizado de Violência Doméstica da mesma Circunscrição, a pedido do Ministério Público, como garantia da ordem pública e da indenidade da vítima. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação é raquítica e inconsistente, mesmo porque a mulher reatou o romance com o paciente e pedira a revogação das medidas protetivas antes deferidas. Informa que o Juizado de Violência Doméstica arquivou os autos onde se discutiam as infrações penais de ameaça e de vias de fato e que a vítima está cadastrada para visitá-lo no presídio. Invoca por último a presunção de inocência para requerer a liberdade plena ou clausulada. O paciente conta vinte e sete anos de idade e não foi ouvido na Delegacia de Polícia. Consta que, em 11/08/2019, teria estapeado a companheira no rosto e a feriu em um dos seios, no pescoço e nas mãos com faca. Além disso, ameaçou matá-la no dia 29/11/2019. O Juizado de Violência Doméstica afirmou a presença dos requisitos da prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública e, especialmente, a integridade física e psíquica da vítima. Destacou a gravidade concreta dos fatos, o recente histórico de violência doméstica e a reiteração das ameaças de morte. O Juizado de Violência Doméstica arquivou os autos onde se discutiam as infrações penais de ameaça e de vias de fato, diante da reconciliação do casal, mas o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri recebeu a denúncia pela tentativa de feminicídio em 28/01/2020. Tratando-se fatos típicos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os fatos devem ser mais bem avaliados, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os lídimos objetivos da Lei Maria da Penha. Por isso, entende-se em princípio que a prisão deva ser mantida, diante da probabilidade de risco à integridade física e psicológica da vítima, revelado pelos fatos e o histórico de violência doméstica, mesmo se reconhecendo a reconciliação. A violência doméstica contra a mulher é marcada por ciclos e frequentemente deságua no feminicídio, razão pela qual, neste juízo de cognição sumária, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator